Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716235-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIANA NEIDE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da notícia de acordo entre as partes (Id. 16863212), aguarde-se por 15 (quinze) dias a homologação pelo Juízo a quo. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora